Tribunal: STF
Processo: AI 69543
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-11
Data de publicação: 1977-05-11

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. EXIGÊNCIA APÓS O D. LEG. Nº 14,

DE 25.8.1960, QUE APROVOU ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO ACORDO GERAL
 SOBRE
TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO. RECURSO DE DECISÃO CONCESSIVA DE
MANDADO DE SEGURANÇA. - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.